Tribunal: TJSP
Processo: 1502005-41.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Receptação – Provas insuficientes a respeito da materialidade do delito – Crime antecedente não comprovado – Apreensão de motocicleta com numeração de chassi e de motor suprimida – Inviabilidade de apurar a origem do veículo, e por conseguinte, do suposto crime antecedente – Atipicidade formal – Absolvição que se impõe – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502005-41.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
MARCOS ANTONIO PENA NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO PARA ABSOLVER MARCO ANTÔNIO PENA
NETO QUANTO À ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 180, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL, COM FUNDAMENTO NO
ARTIGO 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502005-41.2019.8.26.0361 -Voto no 14625
2
Voto no 14625
Apelação no 1502005-41.2019.8.26.0361
Comarca de Mogi das Cruzes
Apelante: Marco Antônio Pena Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Davi de Castro Pereira Rio
Ementa
Apelação da Defesa
Receptação
Provas insuficientes a
respeito da materialidade do delito
Crime antecedente não
comprovado Apreensão de motocicleta com numeração de chassi
e de motor suprimida Inviabilidade de apurar a origem do
veículo, e por conseguinte, do suposto crime antecedente

Atipicidade formal Absolvição que se impõe Recurso provido.
Vistos.
MARCO ANTONIO PENA NETO foi condenado a
cumprir a pena de 01 ano de reclusão, em regime prisional aberto, e a pagar o valor
correspondente a 10 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao disposto no
artigo 180, “caput”, do Código Penal.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição
sob o argumento da inexistência de materialidade do crime, porque não
demonstrado o crime antecedente, ou mesmo por falta de provas a respeito do dolo.
Alternativamente pleiteia a desclassificação para o delito de receptação culposa.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502005-41.2019.8.26.0361 -Voto no 14625
3
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 26 de março de 2019,
MARCO ANTONIO PENA NETO conduziu a motocicleta Suzuki Yes, cor prata,
ostentando a placa DOP 4515, ciente da sua origem ilícita.
Posteriormente, verificou-se que a placa em questão
correspondia a motocicleta diversa, e conforme a conclusão exarada no laudo
pericial, a numeração do chassi e do motor estavam suprimidas a guisa de abrasão, a
inviabilizar a revelação dos caracteres correspondentes.
Contudo, a falta de identificação da motocicleta, a meu
sentir, impede a condenação pelo crime de receptação, por falta de provas a respeito
da sua origem.
Como se sabe, o objeto material do crime de receptação
é produto de crime, isto é, bem de origem ilícita antecedente, de sorte que é de rigor
que o acusado receba, transporte ou conduza coisa que saiba ser produto de crime.
Contudo, na hipótese dos autos, a falta de apuração da
origem da motocicleta inviabiliza a comprovação da sua origem, estando ausente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502005-41.2019.8.26.0361 -Voto no 14625
4
elementar respectiva, que sequer foi delineada na denúncia e na sentença
condenatória.
Tanto é reconhecida a importância da demonstração da
origem do bem supostamente receptado que a doutrina não admite, por exemplo, a
receptação de coisa produto de ato infracional ou a receptação de coisa produto de
contravenção penal (Cunha, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte
especial, 11a ed., Editora Jus Podivm, p. 435).
Não se olvide da probabilidade de que a motocicleta em
questão seja produto de furto ou de roubo, crimes que de fato geram vantagem
econômica e que frequentemente, após a subtração, acarretam a supressão dos sinais
identificadores dos veículos para que não sejam reconhecidos.
Contudo, trata-se de presunção insuficiente para
sustentar uma condenação penal, que deve se pautar em provas concretas e
indubitáveis, impondo o reconhecimento da atipicidade formal da conduta.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça, no julgamento da Apelação n. 0003917-59.2007.8.26.0106, de relatoria da
eminente Desembargadora Rachid Vaz de Almeida:
“Quanto ao delito patrimonial, incontroverso nos autos que o
veículo VW/Parati apresentava sinais identificadores adulterados,
porquanto o chassis estava remarcado impossibilitando a leitura
da numeração. Neste aspecto, diferente do que constou na r.
decisão a quo, verifica-se que o automóvel apreendido se
configurou, na verdade, em objeto material do crime de
adulteração de veículo, mas não produto de crime que é a
vantagem diretamente conquistada após a prática da infração
penal. (...) Assim, ausente uma das elementares típicas do fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502005-41.2019.8.26.0361 -Voto no 14625
5
narrado na denúncia e, em atenção ao principio da correlação,
forçoso será a absolvição do réu Cláudio por ausência de
tipicidade, uma vez que, em Direito Penal, deve o intérprete
buscar o sentido menos expansivo da norma penal, em
homenagem o princípio da legalidade estrita. (Relator(a): Rachid
Vaz de Almeida; Comarca: Franco da Rocha; Órgão julgador: 10a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 10/11/2011;
Data de registro: 22/11/2011)”.
E ainda no julgamento da Apelação n. 0029257-
92.2014.8.26.0224, de relatoria do eminente Desembargador Leme Garcia:
APELAÇÃO.
Receptação.
Recurso
defensivo.
Absolvição.
Possibilidade. Crime antecedente não comprovado. A adulteração
de sinal identificador de veículo automotor, por si só, não
configura crime antecedente. Mera presunção de que o veículo,
por ostentar numeração de chassis adulterada, é produto de
crime, que não autoriza o decreto condenatório. Insuficiência de
provas para a condenação. Preliminares superadas com a análise
do mérito. Recurso provido para absolver o apelante, nos termos
do art. 386, incisos III e VII, do CPP (16a Câmara Criminal, j.
07/03/2017).
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO PARA ABSOLVER MARCO ANTÔNIO PENA NETO
QUANTO À ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 180, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL, COM FUNDAMENTO NO
ARTIGO 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Andrade de Castro
Relator